Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. E-COMMERCE.INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA DE MERCADORIA. BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude de bloqueio unilateral em conta de venda eletrônica de mercadoria. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviço. Intermediação de venda eletrônica de mercadoria. Bloqueio unilateral de conta do usuário. De acordo com o art. 373 do Código Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O autor (pessoa jurídica que negocia seus produtos utilizando-se de plataforma digital) firmou contrato como os réus (EBAZAR.COM.BR e MERCADOPAGO.COM) de prestação de serviços de intermediação de venda eletrônica. Alega o autor que teve sua conta suspensa, sob o fundamento de que estaria utilizando-a para prática de autofinanciamento, o que não seria permitido pelos “termos de condições de uso” (ID 15240259 - Pág. 1). Todavia, não há no processo qualquer prova que indique a suposta prática de autofinanciamento. Incumbiria ao réu apresentar evidências que justificasse a suspeita de condutas irregulares praticadas pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu.
3 – Dano moral. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula n° 227). O dano moral se configura, em regra, pela violação a um direito da personalidade. De outra parte, a personalidade da pessoa jurídica se distingue daquela da pessoa física. Como destaca o Superior Tribunal de Justiça: "...a distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação)...” (REsp 1807242 / RS 2019/0094086-2, Relatora, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). A suspensão unilateral da habilitação do cadastro do autor, conquanto cause problemas de ordem econômica, não afeta a reputação, a credibilidade ou o bom nome da empresa, de modo que não se justifica a indenização por danos morais. Eventual dano material, ainda que fundado na tese da perda de uma chance, deveria ser demonstrado com objetividade. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
W